Tribunal: TJMT
Processo: 1014579-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014579-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Bem de Família, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[Mileny Vasconcelos Gonçalves registrado(a) civilmente como MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), GISELE BENETACI - CPF: 039.376.929-16 (AGRAVANTE), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), MARCIO VIANNA - CPF: 026.424.579-23 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM PELO VARÃO, ANTES DA PARTILHA – CABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. ”
(REsp no 1250362-RS).

Sendo possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha, há que se ter como atendida a condição referida, quanto à meação no imóvel.

Quanto ao montante da indenização, os autos não fornecem subsídios probatórios suficientes para a adequada estimativa do valor a ser pago. Por isso, deverá o juízo de origem deliberar, diante de provas que venham a ser produzidas quanto ao tema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELE BENETACI em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável c/c Partilha de Bens no 1009974-18.2024.8.11.0003, que move em face de MARCIO VIANNA, indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto ao arbitramento a título de aluguel provisório em favor da ex-cônjuge, relativo ao imóvel descrito na exordial.

Em suas razões de Id. 216715177, a parte recorrente, em síntese, alega o desacerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que resta demonstrada a aquisição da propriedade do bem pelo ex-casal durante a união estável.

Assevera que em razão da violência doméstica praticada pelo agravado, teve que sair do imóvel adquirido, o qual passou a ser utilizado exclusivamente pelo mesmo.

Aduz que em razão da separação de corpos, fora obrigada a alugar um novo imóvel para residência, bem como a aquisição de novos aparelhos domésticos para mobiliar a casa.

Em seguida, discorre sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência, a fim de que seja fixado a título de indenização a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel/arrendamento do imóvel.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela de urgência.

O agravado ofertou as contrarrazões, no Id. 224029682, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de urgência de indenização mensal pelo uso exclusivo do imóvel comum e dos bens que guarnecem no imóvel, pelo ex-cônjuge, antes da partilha.

Pois bem.

Da análise dos autos e da jurisprudência que se firma no STJ, tem-se que a decisão agravada não pode subsistir.

Rompido o casamento/união estável, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido da possibilidade de fixação da indenização aqui pretendida, destacando que deve ficar evidenciado, para o acolhimento de pedidos desta natureza, que a parte do bem que toca a cada um dos cônjuges tenha sido definida por qualquer meio inequívoco.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. (...). AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS, EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL NÃO PARTILHADO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR DA RENDA DO ALUGUEL APURADO, DIANTE DA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS. CONDOMÍNIO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, TENDO SIDO DETERMINADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO, TODAVIA, DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. 1- (...). 2- O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de aluguéis em favor de ex-cônjuge em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, ainda que não tenha ele sido objeto de partilha. (...). 4- Havendo separação ou divórcio e sendo possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de mancomunhão existente enquanto perdura o casamento, passando os bens ao estado de condomínio. 5- Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que
, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles.
6- Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra contida no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa. 7- O marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de aluguéis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte, apenas para delimitar a data de início da incidência dos alugueis. ” (STJ. REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RESSARCIMENTO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA PARTE QUE TOCA A CADA UM DOS EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção desta Corte adotou posicionamento de que, "na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco
" (REsp 1.250.362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe de 20/02/2017). 2. Na hipótese, não houve definição ou reconhecimento inequívoco da cota que caberia a cada uma das partes sobre o imóvel em comento, não se prestando, para tanto, apenas o registro público do imóvel em que ambos constam como adquirentes, especialmente no caso em que expressamente indeferida a partilha do bem, por decisão transitada em julgado, ante a controvertida contribuição das partes para a aquisição do imóvel. 3. O agravo interno não se configura manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual descabe falar em incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(AgRg no REsp 1456716/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 10/05/2017).

Na hipótese em debate, ainda que não tenham os litigantes explicitado o quinhão de cada um antes da partilha, há que se ter como atendida a condição referida no precedente porque o imóvel indicado nos autos restou adquirido por ambas as partes.

Ficou incontroverso, também, que depois do término da relação, em 2024, a agravante permanece privada da utilização dos demais móveis do casal, que permanecem guarnecidos na casa, de forma exclusiva, em uso do agravado.

Assim, enquanto não dividido o imóvel e os móveis que ali guarnecem, a propriedade do casal sobre os bens remanesce, sob as regras que regem o instituto do condomínio, notadamente aquela que estabelece que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa, nos termos do art. 1.319 do CC. Se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa, indenização essa que pode se dar mediante o pagamento de valor correspondente a metade do valor estimado do aluguel do imóvel.

Para evitar o enriquecimento indevido nessa situação, uma vez consolidada a separação de fato do casal e, portanto, o fim da comunhão e início do condomínio, é devido o arbitramento de um aluguel.

Essa interpretação permite ao cônjuge afastado da posse e proveito dos bens do casal exigir, mesmo antes da partilha dos bens comuns, a parte que lhe cabe dos frutos percebidos pelo outro mantido na posse exclusiva, calculando-se a compensação pelo valor correspondente ao aluguel.

No que tange o valor do financiamento do bem, este deve ser objeto de partilha entre as partes, quando da acurada análise do feito pelo juízo de origem, não havendo se falar em redução do
quantum
fixado liminarmente.

Assim, entendo cabível a contraprestação devida àquele que se encontra privado da fruição da coisa, ainda que não ultimada a partilha.

Importante consignar, outrossim, acerca do caráter provisório decisão, de cognição superficial, a qual poderá ser revista a qualquer tempo pelo magistrado
a quo
, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para fixar provisoriamente o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de aluguel, a ser pago pelo agravado em favor da agravante, em razão da fruição exclusiva do patrimônio comum do casal até a realização da partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024